Tribunal: CARF
Processo: 10865.001871/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.001871/2009-71
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.704 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/04/2009
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de informação sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001871/2009-71
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001871/2009-71

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 37.136.676-3, relativo a contribuições a
cargo da empresa, incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados
por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 32/40), consta do mesmo processo a multa
por descumprimento da obrigação acessória, em virtude de o Sujeito Passivo não haver
declarado em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social – GFIP os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Em sessão plenária de 07/02/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-02.563 (fls. 242/252), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/04/2009
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM A MESMA MATÉRIA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO.
MULTA DE MORA. OBSERVÂNCIA DA NORMA MAIS BENÉFICA. MULTA
LIMITADA A 20%.
As contribuições sociais previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na hipótese de
recolhimento em atraso devendo observar o disposto na nova redação dada ao artigo 35,
da Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/1996.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em não conhecer
do Recurso, no mérito, na discussão sobre a incidência de contribuição sobre serviços
prestados por cooperativas, por existência de concomitância com ação judicial, nos
termos do voto do(a) Relator(a); II) Por maioria de votos: a) em manter a aplicação da
multa, nos termos do voto do Redator Designado. Vencido o Conselheiro Mauro José
Silva, que votou pelo afastamento da multa; b) em dar provimento parcial ao Recurso,
no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se
mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a) Designado. Vencido o
Conselheiro Marcelo Oliveira, que votou em manter a multa aplicada; III) Por
unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Redator Designado: Damião Cordeiro
de Moraes.
A decisão foi integrada pelo Acórdão de Embargos no 2301-002.967. Transcreve-
se a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/04/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001871/2009-71

Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
ANÁLISE DA MULTA MAIS BENÉFICA. FATOS GERADORES ATÉ 11/2008.
A aplicação da alínea “c”, do inciso II, do artigo 106 do CTN no lançamento relativo às
contribuições previdenciárias atinge fatos geradores até 11/2008, pois a partir dessa
competência existe lei nova que estabelece com clareza as punições e permite a
aplicação da multa de ofício
Reproduz-se ainda o registro da decisão exarada no acórdão de embargos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em acolher os
embargos, nos termos do voto do Relator; b) em aplicar a análise da multa até 11/2008,
nos termos do voto do Relator.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/01/2013 (fl. 265) que, em 25/01/2013
(277), apresentou Recurso Especial (fls. 266/256), para o qual foi dado seguimento para a
rediscussão da matéria: “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigmas os Acórdãos no 2401-00.120 e no 2401-002.453,
cujas ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2401-00.120
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2005
SALÁRIO INDIRETO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO PARCELA DE INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
JUROS
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
DECLARAÇÃO.
VEDAÇÃO.
DECADÊNCIA
1 - De acordo com o artigo 34 da Lei no 8212/91, as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas elo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal e
lançamento, pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC incidentes sobre o valor atualizado, e
multa de mora, todos de caráter irrelevável.
2 - A teor do disposto no art. 49 do Regimento Interno deste Conselho é vedado ao
Conselho afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade, sem que tenham sido assim
declaradas pelos órgãos competentes. A matéria encontra-se sumulada, de acordo com a
Súmula no 2 do 2o Conselho de Contribuintes.
3 - Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no
8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e
560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a
matéria. Termo inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso,
trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e houve antecipação de
pagamento. Aplicável, portanto, a regra do art. 150, § 4 o do CTN 2Nos termos do artigo
28, inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 457, § 1o, da CLT, integra o salário de
contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título aos segurados empregados, objetivando retribuir o trabalho. A verba paga pela
empresa aos segurados empregados por intermédio de programa de incentivo,
administrativo pela empresa INCENTIVE HOUSE é fato gerador de contribuição
previdenciária.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001871/2009-71

Acórdãos no 2401-002.453
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
MPF. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA AUTORIDADE
FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Havendo prorrogação de MPF dentro do prazo de sua validade, não há o que se falar em
substituição da autoridade fiscal.
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INDEPENDENTEMENTE DE INSCRIÇÃO NO PAT. APLICAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PARA AS PRESTAÇÕES IN NATURA.
Independentemente de inscrição no PAT, não incidem contribuições sociais, desde que
a empresa faça a prestação in natura.
APURAÇÃO COM ESTEIO EM FOLHAS DE PAGAMENTO E RECIBOS.
PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Não há o que se falar em presunção dos fatos geradores das contribuições lançadas
quando a apuração fiscal se deu com base na documentação exibida pelo sujeito,
principalmente em folhas e recibos de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44,
I, DA LEI n.o 9.430/1996.
Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais, aplica-se a multa prevista no art. 44,
I, da Lei n.o 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da multa moratória prevista no
art. 61 da mesma Lei.
MULTA CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar
a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem caráter
confiscatório. JUROS SELIC.
INCIDÊNCIA SOBRE OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ADMINISTRADOS PELA
RFB.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado
De modo a evidenciar a divergência jurisprudencial, transcreve os seguintes
trechos das decisões trazidas a cotejo:
Acórdão no 2401-00.120
Nesse sentido, devida a contribuição e não sendo recolhida até a data do vencimento,
fica sujeita aos acréscimos legais na forma da legislação de regência. Portanto, correta a
aplicação da taxa SELIC, com fulcro no artigo 34, da Lei n°8.212/91, e bem assim da
multa moratória, nos termos do artigo 35, do mesmo Diploma Legal.
(...)
Com relação à solicitação da recorrente, para a aplicação do disposto na Medida
Provisória 449, relativamente à multa de mora, importa salientar que a referida MP,
além de alterar o art. 35 da Lei n° 8.212/1991, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte:
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001871/2009-71

"Art. 35-A Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996".
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”.
Entretanto, se ocorreu o lançamento de oficio que é o presente caso, a multa devida
seria de 75%, superior ao índice previsto na antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991, correspondente ao percentual devido após ciência do acórdão da segunda
instância.
Assim, não há como retroagir, ainda que se considere a multa moratória como
penalidade, pois a lei atual não é mais favorável ao contribuinte, pelo menos até essa
instância.
Acórdão no 2401-002.453
De acordo com o fisco, na fixação da multa de ofício, levou-se em conta as alteração
legislativa promovida pela MP no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no
11.941/2008. Assim, comparou-se a multa aplicada com base no art. 35 da Lei no
8.212/1991 (dispositivo vigente na data da ocorrência dos fatos geradores), com a multa
imposta em obediência ao art. 35A da mesma lei, aplicando-se o valor mais favorável ao
sujeito passivo.
De acordo com o art. 35-A da Lei no 8.212/1991, introduzido pela MP no 449/2008,
havendo lançamento de ofício do tributo, deve-se aplicar a multa prevista no art. 44 da
Lei 9.430/1996, o qual assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
Suscita a empresa que lhe fosse aplicada a multa do art. 61 da Lei no 9.430/1996,
todavia esse dispositivo somente se aplica no caso de recolhimento espontâneo, no qual
é aplicada a multa de mora e juros.
Havendo lançamento das contribuições, exige-se a multa de ofício prevista no art. 44, I,
da mesma Lei.
Assim, o fisco agiu com acerto ao comparar a multa do art. 35 com aquela prevista no
art. 35-A, ambos da Lei no 8.212/1991, não havendo reparos a serem feitos no
levantamento quanto a esse aspecto.
Com base nos argumentos recursais, requer a Fazenda Nacional que seja
conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o acórdão recorrido no ponto em que
determinou a aplicação do art. 35, caput, da Lei no 8.212/91 (na atual redação conferida pela Lei
no 11.941/2009), em detrimento do art. 35-A, também da Lei no 8.212/91, devendo-se verificar,
na execução do julgado, qual é a norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da norma
revogada) ou a do art. 35-A da Lei no 8.212/91
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001871/2009-71

Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Fazenda
Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento contribuinte também apresentou recurso
especial que teve seguimento negado por força dos despachos de fls. 445/449 e 473/477.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que do mesmo processo constam lançamento de obrigações principais
e multa por descumprimento de obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores
em GFIP.
De mais a mais, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do
referido art. 106, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Convém registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de forma
unânime, pacificou o entendimento de que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade
benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Nesse
sentido é o juízo extraído do Acórdão no 9202-004.262, de 23/06/2016, cuja ementa a seguir se
transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL
RETROATIVIDADE
BENIGNA
NATUREZA
DA
MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001871/2009-71

AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.

Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008 determinava, para a
situação em que ocorresse o recolhimento a menor do tributo e a falta de declaração dos valores
sujeitos à incidência de contribuições em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas no inciso II dos art. 35 e do § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991.
Com a superveniência da nova norma, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), previu-se somente a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Por conseguinte, para adequada observância da retroatividade benigna insculpida
na alínea “c” do art. 106 do CTN, mostra-se necessário comparar o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida.
As conclusões expostas acima, estão em linha com o entendimento consolidado
no âmbito do CARF, muito bem resumido nos excertos Acórdão no 9202-004.499, de
29/09/2016, transcritos a seguir:
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em
que se constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao
montante da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD.
Caso constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD
(24%, que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100%
da contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto
de infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o
qual dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001871/2009-71

entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de
forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser
aplicada passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo
lançamento da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no
patamar de 75%. Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa,
sempre que existe lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora
referida no antigo art. 35 da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de “multa de
ofício” não podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD
ou Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade
retroagindo para agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos
patamares anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de
Obrigação Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a
multa passa a ser exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de
multa de ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106. inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação
mais favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso
especial, prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a
multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001871/2009-71

também revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da
contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.

Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável,
entendo que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
 Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou
 Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme
dispõe o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela
execução do acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o
cálculo da multa, em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de
obrigação acessória com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o
percentual de 75%, previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no
lançamento apenas de obrigação principal o valor das multa de ofício não pode
exceder 75%. No AI de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode
exceder as penalidades previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha
sido atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do
CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-
A da Lei no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que
estabelece a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla
tanto os lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em
conjunto ou isoladamente.
Nesse sentido, para fatos geradores ocorridos até a publicação da Medida
Provisória 449/2008, uma vez concluído o julgamento na esfera administrativa, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, deverá observar as disposições contidas na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, que está em perfeita consonância com a jurisprudência administrativa.
Confira-se os procedimentos indicados na referida portaria:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea “c”
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001871/2009-71

§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
De se ressaltar que, com a superveniência da Súmula CARF no 119/2018 e a
atribuição de efeito vinculante a esse enunciado pela Portaria do Ministério da Economia no 129,
de 1o de abril de 2019, o entendimento aqui esposado passou a ser de observância obrigatória por
toda a Administração Tributária Federal. Abaixo o inteiro teor da Súmula:
Súmula Vinculante CARF no 119. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.704 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.001871/2009-71

Importa esclarecer que os fundamentos acima justificam o acolhimento das razões
da Fazenda Nacional parcialmente, tendo em vista que, em se tratando de lançamento de
obrigação principal em conjunto com a infração pela falta de informações de fatos geradores em
GFIP, o que se deve fazer é a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e não a comparação da multa
prevista no inciso II do art. 35 da Lei no 8.212/1991 (na redação vigente contemporânea aos fatos
geradores) com art. 35-A da mesma lei, como suscita na peça recursal.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna seja aplicada em
conformidade com a súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital